Tribunal: STF
Processo: ARE 1382250
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DEGRADADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.  ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos por ambas as partes (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional da 4ª Região e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “AMBIENTAL. IBAMA. MATA ATLÂNTICA. VEGETAÇÃO. DEMOLIÇÃO ESTRUTURAS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 



    1. A supressão de vegetação nativa pode ser definida como a retirada de uma parcela de vegetação dentro de uma área destinada a diversos usos, como uso alternativo do solo, plantio, pecuária, construção de infraestrutura, entre outros. Sobre a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, assim dispôs a Lei n. 11.428/06, no seu artigo 30. Na legislação anterior, referente à Mata Atlântica (Decreto 750/1993), proibia-se o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica (art. 1º). No entanto, previa-se, excepcionalmente, "a supressão da vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental". 



    2. A competência para legislar sobre direito ambiental é concorrente. A competência material é comum. A Lei n. 7.735/1989, que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, prevê expressamente a competência da autarquia federal para fiscalização de todas as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, nos termos do seu art. 2º, incs. I e II. Conforme art. 70 da Lei nº 9.605/98, o IBAMA tem competência para expedição do auto de infração, competência esta enfatizada pelo art. 17 da Lei nº 140/11. Desta forma, diante de eventual omissão do órgão estadual na fiscalização, ainda que outorgante da licença ambiental, pode o IBAMA exercer sim o seu poder de polícia administrativa, na medida em que não se pode confundir competência para licenciar com competência para fiscalizar. 



    3. Segundo a jurisprudência mais recente do STJ, não há obrigatoriedade de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes. No caso de danos ambientais, a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores. Portanto, incumbe ao autor optar contra quem pretende demandar, visando à celeridade da tramitação processual e à efetividade do provimento, caso em que não há obrigatoriedade de inclusão de terceiros no polo passivo da lide. 



    4. A competência para editar leis e normas de caráter ambiental é comum e concorrente, cabendo à União as regras gerais, e aos Municípios o regramento local, sem desrespeitar a normatividade federal. A competência para licenciamento é do IBAMA exclusivamente nos casos de afetação regional ou nacional. A a zona costeira é legalmente protegida como fronteira nacional. Os terrenos de marinha, propriedade da União, podem ser ocupados com autorização desta e sem desrespeito à legislação de regência. As restingas, as dunas e as margens dos rios são APP. As APPs são protegidas inclusive em área urbana consolidada, situação que deve ser individualmente analisada e a responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva. 



    5. Demonstrada, portanto, a supressão ilegal de vegetação do bioma da Mata Atlântica, correta a sentença ao condenar a demandada a proceder à recuperação total da área. Nesse sentido, não resta alternativa para salvaguardar o meio ambiente daquela região a não ser a demolição das edificações (comercial e residencial) e a remoção de todos os materiais e entulhos dela decorrentes, com a imediata elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degrada (PRAD), a fim de restaurar integralmente o meio ambiente afetado ao nível mais próximo do seu estágio natural antes da degradação causada. É o entendimento desta Turma. 



    6. A sentença condenou a parte ré a demolir a construção ou arcar com sua demolição, incluindo retirada do respectivo material remanescente, o que demanda, de fato, custo pecuniário às expensas da ré, o que fará cessar o dano, demandando tempo para a restauração do meio. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça venha decidindo que, diante da comprovação da ocorrência de dano ambiental, caso haja necessidade da adoção de certos procedimentos visando à integral recuperação da área degradada, a despeito da ocorrência de recuperação natural, não se exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (REsp nº 904.324/RS, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009). Em síntese, verificada a lesão ao meio ambiente, sua reconstrução às condições originais é adequada à vocação do Direito Ambiental, que prioriza medidas preventivas, reparatórias e compensatórias, em lugar da mera indenização pecuniária pelos danos ocasionados. Por outro lado, ainda que possível a cumulação de obrigação de fazer, com a indenização pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano ambiental deve ter lugar quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário ou, excepcionalmente, quando o dano se perpetuou no tempo, de forma que o reconhecimento da possibilidade de reparação não afasta a gravidade do prejuízo ambiental a ponto de tornar não apenas possível mas imperiosa a cumulação de condenações. Portanto, a cumulação só se justifica quando há a necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    7. Esta Turma consolidou entendimento no sentido de ser cabível, em ACP, a fixação do pagamento de verba honorária a favor do ente público (pela parte ré sucumbente). Entendimento que não se aplica na hipótese do Ministério Público, uma vez que ele não percebe verba honorária enquanto instituição da Justiça e, no caso particular, atua em nome da sociedade por violação de direitos transindividuais”. (e-doc. 354, p. 1-3; grifos nossos).  



    3. Em seu recurso extraordinário, em seu recurso extraordinário, a empresa Varuna Empreendimentos Imobiliários Ltda. aponta a violação aos art. 5º, incs. LV, XXXVI e LXXVIII, e 109, inc. IV, da CRFB. Indica contrariado o princípio do devido processo legal, por falta de intimação quanto aos processos apensados. Assevera inobservados também os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da coisa julgada, tendo em vista a instauração de novos processos após transação homologada. Argui, por fim, a incompetência da Justiça Federal porque, segundo o contido em laudo pericial, o empreendimento não ocasionou lesão a bens ou serviços da União (e-doc. 387).



    4. Por seu turno, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) alega a violação ao art. 225 da Constituição da República. Sustenta que a ausência de condenação da ré em indenizar danos extrapatrimoniais acaba por relativizar “o regime de responsabilidade objetiva previsto na Carta Magna”. Requer o provimento do recurso para, reformando-se o acórdão recorrido, condenar o réu também ao pagamento de indenização pelos danos intercorrentes (e-doc. 385, p. 10).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    Do recurso da empresa Varuma Empreendimentos Imobiliários Ltda.



    5. De início, no tocante às alegações de contrariedade ao devido processo legal e à fundamentação do acórdão recorrido, o recurso extraordinário encontra óbice no Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, pelo que dele não conheço, no particular.



    5. Em relação à incompetência da Justiça Federal, não houve qualquer debate ou decisão a respeito do art. 109 da Constituição da República, pelo que padece o recurso da falta de prequestionamento. Portanto, incidentes os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Prossegue a recorrente afirmando contrariados os princípios da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, sustentando a ocorrência de bis in idem, porquanto a presente demanda teria sido instaurada após a homologação de acordo judicial e tendo em vista a celebração de Termo de Ajuste de Conduta em relação ao mesmo fato controvertido neste processo.



    7. Para melhor análise da matéria, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido sobre o alegado:



    “1. Transação penal realizada no âmbito da Justiça Estadual 



    Verifica-se que, em 16/06/2006, o IBAMA lavrou o Auto de Infração nº 350712-D em face do réu, por ter desmatado 2,2 hectares de mata nativa, com partes em estágios inicial, médio e avançado de regeneração, sem autorização dos órgãos competentes. O 2º Pelotão da Guarnição Especial de Polícia Militar Ambiental lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência Ambiental nº 084/2ºPEL/GU ESP/PMA/2006, dando ensejo ao Termo Circunstanciado nº 448/2006. Em audiência, foi autorizado ao autor do fato apresentar proposta de transação penal, o que foi feito, com a qual concordaram a FATMA e o Ministério Público Estadual de SC, com algumas exigências, que foram aceitas pelo réu. Em 08/11/2006, a citada transação penal foi homologada pelo Juízo. Diante disso, observa-se que o Termo Circunstanciado em comento trata de fatos que são objeto do Auto de Infração nº 350712-D, ao passo que a ACP de n] 5000860-36.2016.404.7200 se refere ao Auto de Infração nº 556712-D, não havendo motivo, portanto, para a referida transação penal ser oposta como barreira intransponível ao ajuizamento da ação civil pública ora analisada. Ademais, tendo em vista a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a realização de transação penal no âmbito criminal não implica a ausência do interesse de agir na demanda, sobretudo porque o IBAMA sequer participou daquele feito.



    Destarte, a existência de transação penal não implica coisa julgada quanto à responsabilização do infrator na esfera civil, uma vez que as esferas são distintas e autônomas (artigo 225, §3º, da CF), bem como buscam a efetivação de proteção de objeto específico.



    O mesmo entendimento aplica-se, aliás, no que se refere ao arquivamento do Inquérito Policial nº 0002874-18.2016.8.24.0045, requerido pelo Parquet estadual em audiência realizada no dia 23/05/2018, proveniente, ao que tudo indica, do Inquérito Policial nº 597/2012 (evento 105 – OUT2 da ação nº 5022785-25.2015.404.7200). Nesse sentido, o artigo 67, I, do Código de Processo Penal. 



    Desse modo, considera-se que as conclusões da investigação penal não impedem a pretensão trazida na seara cível, dada a independência das esferas. 



    Assim, afasto a preliminar.



    2. Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina 



    O réu alega que a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina seria óbice à pretensão do IBAMA.



    Depreende-se que o mencionado TAC foi celebrado em 06/10/2004, em decorrência de autuação da Polícia Ambiental, ocorrida em 01/10/2002, quando constatou “que o Sr. João Francisco de Souza Jesus, contratado pelo Sr. Celson Keller, promoveu o corte de vegetação nativa em Estágio Médio de Regeneração, para o plantio de mandioca, numa área de 3.000 m²” (evento 1 – OUT17 da ação nº 5022785-25.2015.404.7200). Verifica-se, portanto, que o referido Termo de Ajustamento de Conduta não versa sobre os mesmos fatos e, além disso, refere-se a uma área de dimensão bem inferior àquelas que foram mencionadas nos autos de infração lavrados pelo IBAMA (2,2 hectares e 1,195 hectares). Outra não foi a conclusão do Delegado de Polícia Federal nos autos Inquérito Policial nº 0597/2012-4 (que versa sobre os fatos anunciados no Auto de Infração nº 556712-D): “As fls. 48/53 foi recebida resposta do MPE, fazendo referência ao TAC firmado com a empresa e desta forma finalmente sanada a dúvida, restando, SMJ, demonstrada a inexistência de duplicidade de procedimentos” (evento 8 – OUT29, p. 112, do processo originário). O próprio réu, em suas razões de apelo, declara que “o TAC não se referia ao empreendimento que só depois disso foi implementado (ou seja, Loteamento Industrial)”. 



    Assim, afasto a preliminar.” (e-doc. 354, p. 13-14).



    8. Com efeito, é inquestionável o fato de que, para se concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, considerada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:   



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Do recurso do Ibama



    9. Afirma o Ibama que a recomposição da área degradada não é suficiente a reparar a lesão ambiental pelo período em que a coletividade esteve privada do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pelo que é devida também a indenização pelos danos intercorrentes. No particular, assentou o TRF da 4ª Região:   



    “O princípio do meio ambiente equilibrado está constitucionalmente resguardado no art. 225 da CRFB/88. O mesmo dispositivo consagra também o princípio do poluidor pagador, sendo ambos, juntamente com o princípio da reparação integral, conjunto principiológico a nortear toda a legislação subjacente e a interpretação a ser conferida às normas.



    Assim, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, tendo como pressuposto a existência de uma atividade que implique riscos, seja à saúde humana, seja para o meio ambiente, consoante disciplinado no art. 225, §3º, da CRFB/88 e art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81: 



    (...)



    A jurisprudência acerca da responsabilidade objetiva é questão consagrada no Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, por oportuno, que no julgamento do REsp nº 1.114.398/PR (Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 16.02.12), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, ficou estabelecido que, no caso de dano ambiental, a responsabilidade do dano é objetiva é deve ser adotada a teoria do risco integral, na qual não é possível alegar nenhuma excludente da responsabilidade, devendo o degradador ser responsabilizado em decorrência do princípio do poluidor-pagador.



    Saliente-se, novamente aqui, que as obrigações em matéria ambiental são de natureza propter rem: ou seja, constatada a degradação ambiental ou a infringência às normas protetivas do meio ambiente, configurada está a responsabilidade do novo adquirente, porquanto a obrigação adere ao título e se transfere ao novo proprietário.



    O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, diante da comprovação da ocorrência de dano ambiental, caso haja necessidade da adoção de certos procedimentos visando à integral recuperação da área degradada, a despeito da ocorrência de recuperação natural, não se exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (REsp nº 904.324/RS, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009).



    Em síntese, verificada a lesão ao meio ambiente, sua reconstrução às condições originais é adequada à vocação do Direito Ambiental, que prioriza medidas preventivas, reparatórias e compensatórias, em lugar da mera indenização pecuniária pelos danos ocasionados. 



    Por outro lado, ainda que possível a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar pelas agressões ao meio ambiente, a indenização em dinheiro pelo dano ambiental deve ter lugar quando comprovada a inviabilidade técnica de recomposição da área e o retorno ao status quo ante, apresentando cunho subsidiário ou, excepcionalmente, quando o dano se perpetuou no tempo de forma que o reconhecimento da possibilidade de reparação não afasta a gravidade do prejuízo ambiental a ponto de tornar não apenas possível, mas imperiosa a cumulação de condenações.



    Portanto, a cumulação só se justifica quando há a necessidade de complementação, por eventual insuficiência das demais condenações, e em razão das peculiaridades do caso concreto.



    (...)



    Demonstrada, portanto, a supressão ilegal de vegetação do bioma da Mata Atlântica, correta a sentença ao condenar a demandada a proceder à recuperação total da área. 



    Nesse sentido, não resta alternativa para salvaguardar o meio ambiente daquela região a não ser a demolição das edificações (comercial e residencial) e a remoção de todos os materiais e entulhos dela decorrentes, com a imediata elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degrada (PRAD), a fim de restaurar integralmente o meio ambiente afetado ao nível mais próximo do seu estágio natural antes da degradação causada.



    (...)



    Por certo, a recomposição do meio ambiente degradado, por si só, já se revela suficientemente gravoso, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, o que não indica ser a situação concreta dos presentes autos, na qual é possível a regeneração do meio ambiente. 



    Assim, tendo sido determinada a recuperação da área, a partir de projeto de recuperação da área degradada (PRAD), não se mostra necessário impor condenação ao pagamento de indenização (dano ainda remanescente).” (e-doc. 354; grifos nossos).  



    10. O Colegiado de origem assentou, confirmando o entendimento do Juízo de primeiro grau, a improcedência do pedido de indenização por danos intercorrentes, porque não preenchidos os requisitos legais pertinentes. E mais, registrou expressamente a suficiência da condenação à recomposição da área degradada. Ante as premissas insertas no acórdão recorrido, somente após reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência seria possível concluir em sentido contrário, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL REPARAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/10/2019, p. 11/11/2019; grifos nossos).  



    11. Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do agravo interposto por Varuma Empreendimentos Imobiliários Ltda., negando-lhe provimento, e nego provimento ao agravo interposto pelo Ibama, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem imposição de honorários recursais, tendo em vista a negativa de provimento de ambos os recursos.   



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de setembro de 2022.    



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator